Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744171-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, em sede de execução de título extrajudicial movida contra JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido de desconstituição da penhora salarial anteriormente determinada e determinou a devolução dos valores já descontados da folha de pagamento do executado. Em suas razões recursais (ID 77167386), a exequente sustenta que a r. decisão agravada extrapolou os limites do acórdão que desconstituiu a penhora, pois este não determinou a devolução dos valores já recebidos. Argumenta que os descontos foram realizados com base em decisão judicial válida (ID 224047392), que autorizou a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado e que os valores foram recebidos de boa-fé. Sustenta que os valores já descontados (três parcelas de R$ 359,91, totalizando R$ 1.079,73) devem ser mantidos para abatimento da dívida principal, considerando que o acórdão tratou apenas da cessação dos descontos futuros. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja mantida a retenção dos valores já descontados em folha, no montante de R$ 1.079,73, para fins de abatimento da dívida executada. Preparo regular (ID 77170117) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos, observa-se que o voto proferido no agravo de instrumento no 0719964-92.2025.8.07.0000 limitou-se a determinar a desconstituição da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado, nos seguintes termos: “Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar seja desconstituída a penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravante.” Não há, portanto, qualquer comando expresso determinando a devolução dos valores já descontados, o que evidencia que o "decisum" agravado extrapolou os limites da decisão colegiada, em afronta ao disposto no art. 505 do CPC. Ademais, os descontos efetuados foram realizados com base em decisão judicial até então válida (ID 224047392), que autorizou a penhora de 10% sobre a remuneração líquida mensal do executado, até a quitação do débito. É dizer, os valores foram recebidos pela exequente com base em decisão que até então produzia seus devidos efeitos, o que afasta a obrigatoriedade de devolução. Sob outro enfoque, verifica-se presente o perigo de demora, pois a exequente está sendo compelida a devolver valores relativos a constrições pretéritas ao executado, sendo incerta a possibilidade de nova constrição patrimonial, o que pode tornar o prejuízo irreversível. Presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de id 46562573, em especial, a determinação de devolução de valores. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator